Tribunal: TJDFT
Processo: 0760060-09.2022.8.07.0016
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-06-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0760060-09.2022.8.07.0016 RECORRENTE: TERRAS DE AVENTURA INDUSTRIA DE ARTIGOS ESPORTIVOS S.A RECORRIDO: CONDOMINIO CIVIL DO SHOPPING CENTER IGUATEMI BRASILIA DESPACHO Intime-se o recorrido para, no prazo de 05 (cinco) dias, se manifestar sobre a proposta de suspensão do processo formulado no ID no 60002001. Advirto à recorrente de que não há suspensão do prazo recursal enquanto a parte recorrida não se manifestar sobre a aceitação quanto à proposta de suspensão do processo, tendo em vista que a causa suspensiva prevista no artigo 313, inciso II, do CPC exige convenção das partes. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007